Tribunal: STF
Processo: ARE 1517778
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MILITAR REFORMADO POR INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O SAM. ALTERAÇÃO DO ATO DE REFORMA. RETORNO AO SERVIÇO ATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.



    - Trata-se de apelação em face de sentença que, em sede de processo sob o rito ordinário, reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou improcedentes os pedidos de reincorporação de militar reformado ao Serviço Ativo da Marinha, ao argumento de que atualmente se encontra plenamente capaz para o serviço ativo; de expedição de atestado de origem, com base em perícia realizada em outros autos, para que fosse reconhecida a doença com relação de causa e efeito com o serviço; bem como de indenização por danos morais.



    - A reintegração pretendida importaria na revisão do ato de reforma, situação que enseja a aplicação de prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, pois o que se pretende, na verdade, é a modificação da própria situação jurídica funcional do militar, e não simplesmente o pagamento de prestações.



    - Não há que se falar em interrupção de prazo prescricional, em razão do ajuizamento anterior de demanda que se almejava a modificação do ato de reforma, para que fosse garantido ao autor o vencimento integral, posto que se trata de situação totalmente diversa desta ação, em que se pretende a modificação do ato de reforma, por entender o militar que se encontra apto para a prestação do serviço ativo militar.



    - Tendo sido o demandante reformado em 2011 e a propositura da presente demanda ocorrido em 2021, a pretensão restou fulminada pela prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, posto que se trata de prescrição do próprio fundo de direito, não havendo que se falar em prestações de trato sucessivo de que trata a Súmula n° 85 do Superior Tribunal de Justiça.



    - A Lei 6.880/80 (Estatuto dos Militares), no art. 112, § 1º, prevê que o militar reformado por incapacidade definitiva, na eventualidade de ser julgado apto em inspeção de saúde por junta superior, em grau de recurso ou revisão, poderá retornar ao serviço ativo ou ser transferido para a reserva remunerada, se o tempo decorrido na situação de reformado não ultrapassar 2 anos. Essa não é a hipótese que se desvela nos autos, visto que o 2ºSG não foi julgado apto em inspeção de saúde por junta superior, em grau de recurso ou revisão, antes de ultrapassados 2 anos da reforma, concedida a partir de 2011.



    - Mesmo que se considere a possibilidade prevista no art. 2º, § 1°, II, do Decreto n.º 10.750/2021, o seu artigo 9º também prevê prazo de 02 (dois) anos para o retorno ao serviço ativo após revisão do ato de reforma. Deste modo, a pretensão autoral não se coaduna com nenhum dos permissivos legais.



    - A “DGPM-406” – “Normas Reguladoras para Inspeções de Saúde na Marinha”, aprovada pela Diretoria-Geral do Pessoal da Marinha dispõe que a permanência do militar no SAM “com restrições por tempo indeterminado” tem por requisito o atendimento das necessidades do serviço; sendo certo que, quando for o caso, a Organização Militar deverá informar o não atendimento de tal requisito, a fim de que o militar seja apresentado para inspeção de saúde, em grau de revisão, visando à “Incapacidade definitiva para o SAM”. Vê-se que a permanência do militar no SAM “com restrições por tempo indeterminado” inclui-se, por óbvio, no âmbito do poder discricionário da Administração Naval, a quem compete decidir se as restrições apresentadas pelo militar atendem, ou não, as exigências de saúde necessárias para o desempenho das atividades castrenses.



    - É vedado ao Judiciário, no exercício do controle jurisdicional, apreciar o mérito dos atos administrativos, cabendo-lhe examiná-los, tão apenas, sob o prisma da legalidade, sem penetrar na área em que se desenvolve o poder discricionário, a menos que se verifique abuso ou desvio de poder; o que não se comprovou, na espécie.



    – Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos XXXV, LIV e LV; e 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Observe-se que, no caso sub judice, o que se pretende, na verdade, é a modificação da própria situação jurídica funcional do militar, e não simplesmente o pagamento de prestações.



    Nessa perspectiva, deve o prazo prescricional ser contado a partir do momento em que a parte teve ciência, de forma inequívoca, da violação de seu direito pela Administração.



    Logo, a prescrição fulmina o próprio fundo de direito, que deveria ter sido exercitado dentro do prazo previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, in verbis:



    [...]



    Sustenta o demandante que a ação judicial anteriormente proposta interrompeu o prazo prescricional, argumento que não deve prosperar. Vejamos.



    Em 2012, o recorrente ingressou com a ação nº 0001456-93.2012.4.02.5101, que também tramitou perante o Juízo de 1º grau, ocasião em que pleiteou a revisão da sua reforma para perceber vencimento integral na graduação de 3º Sargento. Conforme narrado na sentença, o pedido foi julgado procedente parcialmente apenas para condenar a União Federal ao pagamento/restituição das diferenças descontadas no contracheque do autor referente ao período de 05/04/2011 até a data da efetiva homologação do ato de reforma (21/06/2011). Em grau recursal, a Oitava Turma Especializada deste Tribunal, por unanimidade, negou provimento à apelação do Autor e deu provimento à Remessa Necessária e à apelação da Ré, julgando improcedentes os pedidos. O acórdão transitou em julgado em 13/11/2020.



    [...]



    Com efeito, na primeira ação, o autor almejava modificar o ato de reforma para que lhe fosse garantido o vencimento integral, diferente desta demanda, em que pretende a modificação do ato de reforma, por entender que se encontra apto para a prestação do serviço ativo militar.



    No ponto, conforme bem consignado na sentença "estamos diante de pretensão totalmente diversa, sendo certo que os fatos e fundamentos tratados na primeira relação jurídica não interfere na presente, ainda mais que nesta demanda o autor, em posição totalmente contrária a da anterior, sustenta sua capacidade laborativa plena. Dessa forma, a parte autora busca a revisão do ato de reforma, por entender que se encontra apto para retornar ao serviço ativo militar".



    Observe-se que são situações distintas, não tendo o ajuizamento da primeira ação o condão de suspender o lapso prescricional.



    Nessa linha de raciocínio, tendo sido o demandante reformado em 2011 e a propositura da presente demanda ocorrido em 06/07/2021, a pretensão restou fulminada pela prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, posto que se trata de prescrição do próprio fundo de direito, não havendo que se falar em prestações de trato sucessivo de que trata a Súmula n° 85 do Superior Tribunal de Justiça.



    Ainda que ultrapassada a tese de prescrição, a Lei 6.880/80 (Estatuto dos Militares) prevê que o militar reformado por incapacidade definitiva, na eventualidade de ser julgado apto em inspeção de saúde por junta superior, em grau de recurso ou revisão, poderá retornar ao serviço ativo ou ser transferido para a reserva remunerada, se o tempo decorrido na situação de reformado não ultrapassar 2 anos. Eis os termos:



    “Art. 112. O militar reformado por incapacidade definitiva que for julgado apto em inspeção de saúde por junta superior, em grau de recurso ou revisão, poderá retornar ao serviço ativo ou ser transferido para a reserva remunerada, conforme dispuser regulamentação específica. 



    §1º O retorno ao serviço ativo ocorrerá se o tempo decorrido na situação de reformado não ultrapassar 2 (dois) anos e na forma do disposto no § 1º do artigo 88. 



    [...]”



    De outro giro, é de se ver que o art. 112-A da Lei 6880/1980 dispõe que " o militar reformado por incapacidade definitiva para o serviço ativo das forças armadas ou reformado por invalidez poderá ser convocado, por iniciativa da Administração Militar, a qualquer momento, para a revisão das condições que ensejaram a reforma". Em prosseguimento, assim dispõem os parágrafos 1º e 2º: "



    §1º O militar reformado por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas ou reformado por invalidez é obrigado, sob pena de suspensão da remuneração, a submeter-se à inspeção de saúde a cargo da Administração Militar. (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019) 



    §2º Na hipótese da convocação referida no caput deste artigo, os prazos previstos no art. 112 desta Lei serão interrompidos. (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)" 



    Entretanto, essa não é a hipótese que se desvela nos autos, visto que o demandante não foi julgado apto em inspeção de saúde por junta superior, em grau de recurso ou revisão, antes de ultrapassados 2 anos da reforma, concedida, repita-se, a partir de 21/06/2011.



    Já o Decreto nº 10.750, de 19 de julho de 2021, que passou a regulamentar o procedimento de revisão da reforma por incapacidade definitiva para o serviço ativo ou por invalidez de militares inativos, de carreira ou temporários, das Forças Armadas, traz a seguinte redação:



    [...]



    Art. 9º O militar de carreira que tenha o ato de reforma anulado ou cassado e seja julgado apto em inspeção de saúde retornará ao serviço ativo, desde que o tempo de permanência na situação de reformado não ultrapasse dois anos, respeitadas as seguintes condições:



    I - a sua colocação na escala hierárquica será a do posto ou da graduação que ocupava por ocasião da reforma e na posição relativa de antiguidade correspondente ao tempo de permanência naquele posto ou graduação; 



    II - a contagem de tempo de serviço não incluirá o tempo de permanência na situação de militar inativo; e 



    III - a remuneração e os demais direitos relacionados serão os previstos na legislação que dispõe sobre a remuneração dos militares. 



    Parágrafo único. A transferência para a reserva remunerada, observado o limite de idade para a permanência nessa situação, ocorrerá se o tempo transcorrido na situação de reformado ultrapassar dois anos."



    Mesmo que se considere a possibilidade prevista no art. 2º, § 1°, II, o artigo 9º do Decreto n.º 10.750/2021 também prevê prazo de 02 (dois) anos para o retorno ao serviço ativo após revisão do ato de reforma. Deste modo, a pretensão autoral não se coaduna com nenhum dos permissivos legais.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente